Tribunal: TCU
Processo: 020.985/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na concessão de Adicional de Habilitação (AH).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação reportando indícios de irregularidades na concessão dos adicionais de habilitação pelos comandos da Marinha e da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação por estarem preenchidos os requisitos dos arts. 235 e 237 do RI/TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha, ao Comando do Exército e ao Comando da Aeronáutica; 9.3. arquivar o presente processo com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU.